Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO E DO HOSPITAL. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. CULPA PRESUMIDA. EVASÃO. REGISTRO. PRONTUÁRIO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte, ainda que se arvorando dos mesmos fundamentos consignados na Instância singular, atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Os médicos, como profissionais liberais, atuam como prestadores de serviços e estão sujeitos à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, entretanto, a responsabilidade pessoal deverá ser apurada mediante verificação de culpa, nos termos do § 4o do artigo 14.
3. A responsabilidade do hospital é de natureza objetiva, ou seja, independe da culpa, conforme caput do artigo 14 da Lei Consumerista, respondendo pela falha na prestação dos serviços. Todavia, responde de forma subjetiva no caso de danos decorrentes da atuação do médico.
4. Quando a obrigação do médico é de meio, ou seja, seu compromisso é de lançar mão de todo seu conhecimento, técnicas e métodos para obter o melhor resultado possível, sem que haja, contudo, compromisso com este, não há culpa presumida.
5. Aguarda-se do médico que, ao verificar a fuga do paciente, registre imediatamente essa anotação no prontuário, com a descrição sobre toda a evolução enquanto estava sob seus cuidados e quais serão as prováveis consequências da evasão. A incúria do profissional de saúde ao deixar de registrar a evasão no prontuário não pode significar que atuou com erro ao fazer o diagnóstico e a indicação da conduta, circunstância apta a render azo à condenação.
6. A ausência de defeito na prestação do serviço hospitalar impõe o reconhecimento da responsabilidade do hospital na hipótese de culpa do médico. Não tendo agido o profissional de saúde com culpa (negligência, imprudência ou imperícia), inviável atribuir ao fornecedor de serviço o dever de indenizar.
7. Recurso provido.